Tribunal: TJBA
Processo: 8037075-82.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8037075-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DJALMA PEREIRA FRANCA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR (
SUB-TENENTE
). PLEITO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1.º TENENTE PM. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DO DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A pretensão do impetrante é de compelir as autoridades impetradas a procederem a sua promoç
ão
ao posto de 1.° Tenente PM, e garantir o pagamento de seus proventos de inatividade com base na remuneração de Capitão PM.

2. A Polícia Militar é estruturada com base em duas carreiras distintas, a carreira dos oficiais e a carreira dos Praças. Exigindo-se prévia aprovação em concurso público para o provimento dos seus cargos iniciais.

3. Ocorre que as Praças podem se tornar oficiais auxiliares, se preenchidos os requisitos previstos no Estatuto da Polícia Militar do estado da Bahia, conforme previsão dos arts. 44, 44-A e 134 da Lei n.º 7.990/2001.

4. A promoção do militar oriundo do círculo de praça aos quadros de oficial auxiliar, depende do preenchimento dos requisitos exigidos em Lei, nos termos dos arts. 44-A e 134, Lei n.º 7.990/2001.

5.
Dessa forma, constata-se que o mero decurso do tempo (interstício mínimo) é apenas um dos requisitos necessários para que um militar do círculo de praças possa se habilitar a concorrer a uma das vagas disponíveis para o posto de 1.º Tenente. Além disso, é indispensável que o candidato seja aprovado em prova de exame intelectual, exames psicológicos, exames de saúde, testes de exigência física e conclua o curso de formação de oficiais.

6. Compulsando os autos detidamente, constata-se que o impetrante não comprov
ou
o preenchimento dos requisitos exigidos para a promoção ao posto de 1.º Tenente do Quadro de Oficiais Auxiliares, deixando desta forma de demonstrar a existência de direito líquido e certo.

7. Com efeito, a impetração do Mandado de Segurança pressupõe a violação a direito líquido e certo, entendido como tal aquele que é constatado de plano, não se admitindo dilação probatória.

Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º
8037075-82.2024.8.05.0000
, em que figura como impetrante
DJALMA PEREIRA FRANÇA
e Impetrados o
Governador do Estado da Bahia
e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, pelas razões alinhadas no voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22